Tribunal: TCU
Processo: 025.580/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de aposentadoria por idade e de Salário de Maternidade com inserção de informações falsas nos sistemas do INSS, beneficiando indevidamente terceiros em detrimento da Autarquia, por meio de majoração de contribuições, cômputo indevido de contribuições, cadastramento indevido de administrador provisório (sem apresentação do Termo de Guarda), dentre outras irregularidades. (no da TCE no sistema: 2973/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 10386/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Agda Inocência de Oliveira, de Alessandra Aparecida Toledo, de Marcio de Paula Nogueira, de Adalberto Ferreira Cia, de Valquíria Andrade Teixeira e de Silvana Aparecida Raccioni Galante, em razão de habilitação e concessão de benefícios previdenciários, mediante a inserção de dados fictícios nos sistemas do INSS, sem indícios da presença do segurado na apresentação do requerimento de benefício ou da exigência da apresentação de procuração ou termo de guarda, com a inserção de períodos de atividade indevidos no tempo de serviço/contribuição, na Agência da Previdência Social de Capivari/SP, no âmbito da Gerência Executiva de Piracicaba/SP (GEXPIR); Considerando que, após a análise realizada sobre a documentação acostada aos autos, na fase externa da tce, restou apontada a ausência de evidências de que Agda Inocencia de Oliveira e Silvana Aparecida Raccioni Galante tenham tido participação na irregularidade verificada, o que implica a exclusão de suas responsabilidades; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 231-233) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 234), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre o evento processual e a primeira causa interruptiva subsequente: a) Adalberto Ferreira Cia: da data de início da contagem da prescrição de 13/9/2005 para o evento processual interruptivo de 14/11/2014 e do evento processual de 23/7/2015 para o evento seguinte de 30/11/2020; b) Alessandra Aparecida Toledo: da data de início da contagem da prescrição de 9/10/2006 para o evento processual interruptivo de 19/3/2012; c) Márcio de Paula Nogueira: da data de início da contagem da prescrição de 9/6/2005 para o evento processual interruptivo de 2/6/2014 e do evento processual de 23/7/2015 para o evento seguinte de 30/11/2020; e d) Valquíria Andrade Teixeira: da data de início da contagem da prescrição de 9/10/2006 para o evento processual interruptivo de 19/3/2012; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022) , condições estas presentes no caso concreto. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) excluir da relação processual Agda Inocencia de Oliveira e Silvana Aparecida Raccioni; b) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e c) informar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.580/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalberto Ferreira Cia (XXX.682.888-XX); Alessandra Aparecida Toledo (XXX.524.398-XX); Marcio de Paula Nogueira (XXX.094.318-XX); Valquíria Andrade Teixeira (XXX.027.788-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Piracicaba/sp - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Amanda Leite de Farias Ponte (64433/OAB-DF) e Saulo Vitor da Silva Munhoz (51.033/OAB-DF), representando Valquíria Andrade Teixeira; Hugo Amorim Cortes (312847/OAB-SP), representando Marcio de Paula Nogueira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.